Tribunal: TJBA
Processo: 8054550-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054550-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALFREDO BOMFIM DE AQUINO Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. AÇÕES ANTERIORES ENVOLVENDO MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, sustentando a existência de coisa julgada/litispendência em decorrência de ações anteriores envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os elementos caracterizadores da coisa julgada, previstos no art. 485, V, do CPC, estão presentes entre a presente ação mandamental e a ação nº 8031797-68.2022.8.05.0001; e (ii) a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre a presente ação e a ação nº 8115147-17.2023.8.05.0001 configura litispendência. III. Razões de decidir 3. Evidenciada a tríplice identidade de sujeitos, causa de pedir e pedidos entre a presente ação mandamental e ação nº 8031797-68.2022.8.05.0001, na qual proferida sentença de improcedência, já transitada em julgado, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada. 4. Verifica-se, ainda, litispendência decorrente da distribuição anterior da ação nº 8115147-17.2023.8.05.0001, que envolve idênticos fundamentos e partes, com discussão pendente de julgamento. 5. A coisa julgada e a litispendência, sendo matérias de ordem pública, são cognoscíveis a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração, justificando a extinção da presente ação mandamental sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para extinguir a presente ação mandamental sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Tese de julgamento: “1. A coisa julgada e a litispendência configuram matérias de ordem pública e podem ser reconhecidas de ofício, inclusive em sede de embargos de declaração. 2. Configurada a tríplice identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre ações, é imperioso o reconhecimento da coisa julgada ou litispendência, conforme o caso.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8054550-51.2024.8.05.0000 em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, VALFREDO BOMFIM DE AQUINO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA